Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Ação declaratória de nulidade c/c danos morais. Recurso inominado. Associação sem fins lucrativos. Gratuidade de justiça. Descontos. Benefício previdenciário. Indevidos. Repetição de indébito. Impossibilidade. Inaplicabilidade do CDC. Danos morais. Comprovação. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar inexistente a existência de relação jurídica havida entre as partes; b) condenar a ré a devolver à autora a quantia de R$ 917,80 (novecentos e dezessete reais e oitenta centavos), correspondente ao dobro da quantia descontada indevidamente, determinando que a quantia deverá corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024) e c) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação por danos morais, determinando que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir da sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Em suas razões recursais (ID 71858057), a ré afirma que as entidades sem fins lucrativos, de natureza assistencial ou filantrópica possuem direito ao benefício da justiça gratuita. Defende que a parte recorrida não comprovou que houve má-fé por parte da associação recorrente. Argumenta que para configuração do dano moral é essencial a comprovação de que há dano e que este repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Ressalta que o mero desconto da monta de R$ 35,30 no benefício previdenciário, não é apto a acarretar danos morais a parte recorrida do montante pleiteado, visto que não tem o condão de ocasionar dor à parte recorrida, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, sendo este o entendimento da Corte Superior. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, a fim de que: a) não incida quantum indenizatório; b) subsidiariamente que seja este reduzido e c) os valores descontados sejam restituídos de forma simples.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 71858110.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora deve ser feito de forma dobrada e se a referida conduta da ré causou danos morais à autora.
III. Razões de decidir
6. Inicialmente, destaca-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Isso porque se trata de ação de cobrança realizada em face de associação sem fins lucrativos que não atua como fornecedora nos termos do art. 3o do CDC, razão pela qual resta incabível a devolução de forma dobrada dos valores descontas de forma indevida (art. 42, Parágrafo Único, do CDC).
7. Nesse sentido: “(...) 3. Não há relação de consumo entre a autora e a associação ré, por se tratar de entidade sem fins lucrativos que não exerce atividade econômica de prestação de serviços remunerados. Assim, não se aplica o CDC ao caso, afastando-se a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), nos termos da jurisprudência consolidada. (...) Acórdão 1993635, 0706700-27.2024.8.07.0005, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025” e “(...) A relação entre associação e associados, em regra, não é de consumo, salvo nos casos em que a associação atuar como fornecedora de bens e de serviços a seus associados, auferindo lucro advindo desse fornecimento. No caso em tela, não atuou a requerida como fornecedora de serviços. Conforme se pode observar no link fornecido pela recorrente (https://convenios.conafer.org/), trata-se de oferecimento de rede de descontos e vantagens ao associado, onde se vivencia os benefícios da associação, mediante eventual usufruto de produtos e serviços oferecidos em ambiente diverso do oferecido no mercado em geral. Cabível, portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, na forma simples. (...) Acórdão 1981764, 0784933-05.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025”.
8. De outro lado, a conduta da ré de realizar os descontos no benefício previdenciário, ainda que não tenha sido comprovada a adesão da autora, não acarreta, por si só, a ocorrência de danos morais, haja vista seu valor módico de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) o que corresponde a somente 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da renda mensal da autora. Assim, ausente comprovação de maiores repercussões no orçamento mensal da recorrida ou de outras situações que extrapolem os meros dissabores inerentes à convivência em sociedade, o provimento do recurso, também quanto ao ponto, é medida que impõe.
9. Nesse sentido: “(...)Por outro lado, quanto aos danos morais, sabe-se que a realização dos descontos irregulares, por si só, não enseja o pagamento de indenização. No caso dos autos, as cobranças tiveram início em fevereiro de 2024, porém somente foram notadas em agosto do mesmo ano, podendo-se depreender, consequentemente, que os descontos não geraram grave abalo às finanças da consumidora. Além disso, não foi demonstrada a existência de ofensas graves à esfera extrapatrimonial da recorrente, como situações vexatórias, humilhantes, desonra ou constrangimentos. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, devendo ser mantida a improcedência do pedido (...).” Acórdão 1969503, 0708053-75.2024.8.07.0014, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais e de determinar que a devolução dos valores se dê de forma simples, correspondendo ao montante de R$ 458,90 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), art. 51; CDC, art. 3o e 42, Parágrafo Único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993635, 0706700-27.2024.8.07.0005, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1981764, 0784933-05.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025 e Acórdão 1969503, 0708053-75.2024.8.07.0014, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.